Tribunal: TJSP
Processo: 0004793-27.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL.APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição de ambos os crimes por insuficiência de provas, e da ameaça, em especial, por atipicidade formal. Descabimento.

1- Aptidão condenatória do acervo de provas. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial quanto à ameaça, coerente com as demais provas orais. Prática do

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL.APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição de ambos os crimes por insuficiência de provas, e da ameaça, em especial, por atipicidade formal. Descabimento.

1- Aptidão condenatória do acervo de provas. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial quanto à ameaça, coerente com as demais provas orais. Prática do crime contra a honra. Relato da vítima, coonestado por prova testemunhal. Versão da ré que se viu destituída de amparo probatório. Embora favorável à ré, o relato de testemunha específica não confirmou a alegada saraivada de termos homofóbicos que a ré diz ter sofrido da vítima. O depoimento referido foi, no mais, incoerente, com o próprio interrogatório da ré. Condenação mantida.

2- Tipicidade da ameaça. O mero contexto de altercação não exclui a prática delitiva. Circunstâncias concretas que demonstram ter sido a vítima inquinada com fundado temor de mal injusto e grave. Não há exclusão de dolo, senão quando evidenciada, no próprio contexto fático, a ausência de intenção de praticar o mal contra o alvo, o que não foi o caso dos autos. Crime configurado.

Negado provimento.